Tribunal: TJBA
Processo: 8012014-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012014-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: LUIZ HENRIQUE SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
CLEBERSON FIGUEIREDO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA NO APLICATIVO UBER. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE CONTRATAR. EXCLUSÃO DA MULTA. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM ANTECEDENCIA DE 7 DIAS. INFRINGENCIA CONTRATUAL.REPARAÇÃO DEVIDA.INCIDENCIA DO ART. 402 CC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM ADEQUADAMENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de
apelação cível interposta contra sentença
que julgou procedente o pedido para condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais e
na reativação do perfil do autor na plataforma UBER,
por entender não existir prova das alegações imputadas ao motorista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a possibilidade de a plataforma excluir cadastro de motorista imotivadamente
e as consequências advindas do desligamento
.

III. Razões de decidir

3. D
iante da autonomia privada, não há, em regra, obrigatoriedade à manutenção da relação contratual. Contudo, em que pese a necessidade de respeito à autonomia privada, a intervenção do Poder Judiciário pode se revelar necessária a fim de regular as questões relacionadas ao desfazimento da relação contratual, quando não comprovada a justa causa apontada pela Empresa.

4. Considera-se que a Empresa não teve êxito em comprovar a justa causa do descredenciamento do Autor. Sem a justa causa para embasar o imediato desligamento do motorista, a Empresa deve observar a necessidade de notificação com antecedência de sete dias, conforme cláusula 12 dos Termos e Condições Gerais.

5. Devida, ademais, a fixação de danos morais, tendo em vista que o descredenciamento sem aviso prévio e sem justa causa implicou para o Autor uma inesperada e abrupta privação dos seus ganhos diários, que constituíam seu meio de subsistência, sem que lhe fosse dada qualquer oportunidade anterior de planejamento pessoal para a interrupção da atividade. Tal circunstância implica em abalo moral que excede o mero aborrecimento, merecendo, portanto, reparação civil.

IV. Dispositivo

6. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012014-56.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e como apelada LUIZ HENRIQUE SILVA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA